Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. PREVISÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIXADA NO RE 598.677/RS. TEMA 456/STF. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0712923-25.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Trata-se, portanto, de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de conexão entre ações rejeitada.
2. A Lei Distrital n. 1.254/1996, no art. 46, § 1o, prevê que o ICMS poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária. Para regulamentar esse dispositivo legal, editou-se o Decreto Distrital n. 18.955/1997, que, no art. 320, dispõe sobre as aquisições interestaduais sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS.
3. O STF, no julgamento do RE n. 598.677/RE, com repercussão geral (Tema 456), fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. No voto condutor, esclareceu-se que, quando se trata de antecipação do surgimento da obrigação tributária, a promulgação de lei é necessária, porque a ocorrência do fato gerador da exação é uma das regras matrizes da incidência tributária.
4. Na esfera distrital, a Lei n. 1.254/1996 dispôs genericamente sobre o recolhimento antecipado de ICMS no regime normal de tributação, sem substituição tributária (art. 5o, XI, “a”), e delegou a decreto regulamentar o poder de prever as hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária. Assim, a previsão genérica e a delegação legislativa violam a tese vinculante firmada no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456).
5. Em análise dos autos, verifica-se que os Autos de Infração n. 17.056/2013, 19.166/2013, 828/2014, 14.598/2014 e 14.817/2014 cuidam de antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito. Portanto, deve ser reconhecida a inexigibilidade da antecipação tributária indicada como base de tais autuações.
6. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.